Tribunal: TJDFT
Processo: 0747312-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747312-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ÁLVARO DE LYRA BAPTISTA FILHO AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ÁLVARO DE LYRA BAPTISTA FILHO (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0700546-14.2020.8.07.0011), movida por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, negou seguimento aos embargos à execução, ao fundamento de que foram apresentados na própria execução, em contrariedade ao disposto no artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, configurando erro evidente e indesculpável (ID 1858642 dos autos originários), bem como rejeitou os embargos de declaração opostos em face da referida decisão, asseverando que a posterior adequação à forma legal, por si só, não permite a admissão da insurgência ofertada fora do prazo estabelecido pela legislação (ID 72822329 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 20972144), o agravante sustenta que a agravada ajuizou a execução na origem, alegando que as partes firmaram contrato de empréstimo em 23/04/2010, no valor de R$50.000,00, para pagamento em 60 prestações mensais fixas de R$1.278,65, bem como que o contrato não foi cumprido, perfazendo a dívida, atualizada até 06/01/2020, o valor de R$721.999,87. Afirma que opôs embargos à execução tempestivamente; contudo, por equívoco, no bojo da própria execução. Argumenta que o Juízo de origem, limitando-se a analisar a questão processual, rejeitou liminarmente a peça defensiva, rejeitando, também, os embargos de declaração opostos em face da referida decisão, por entender que se trata de erro grosseiro que não admite correção. Defende que a rejeição liminar dos embargos à execução, sem a observância do princípio da instrumentalidade das formas e da economia e celeridade processual, ou a abertura de prazo para que fosse sanado o erro, está em dissonância com a moderna jurisprudência. Alega que demonstrou expressamente a sua intenção de impugnar a execução, bem como a sua boa-fé, pois os embargos à execução seriam tempestivos desde que tivessem sido autuados eletronicamente em apartado, considerando-se que houve erro ao inseri-los no processo de execução. Assevera que os embargos à execução constituem a defesa do executado, de modo que deixar de conhecê-los em razão da simples distribuição equivocada, além de configurar formalismo exacerbado, constitui flagrante prejuízo ao seu direito de defesa, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando tempestivo. Frisa que a jurisprudência tem admitido o processamento dos embargos, ainda que nos autos da execução, em atendimento aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo, nos termos do artigo 277, do Código de Processo Civil, bem como que, por se tratar de erro sanável, deveria o Magistrado conceder prazo para a correção do vício. Destaca a probabilidade do direito alegado, consubstanciada na jurisprudência favorável à sua tese, assim como o perigo de dano, ao fundamento de que foi deferida a ordem de bloqueio no Sisbajud. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, determinando-se o processamento dos embargos à execução, protocolados tempestivamente nos autos da execução, ou, subsidiariamente, que seja concedido prazo para sanar o vício, distribuindo a peça apresentada por meio de ação autônoma, até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Preparo recolhido (ID 20972146). Deixa de juntar os documentos do processo de origem, com fundamento no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. A controvérsia cinge-se à possibilidade de conhecimento ou não dos embargos à execução apresentados nos autos da própria execução, e não em autos apartados, conforme prevê a norma de regência. O artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Com efeito, os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução, razão pela qual devem ser opostos por meio de petição inicial, com observância às condições da ação e aos pressupostos processuais exigíveis. No caso, o agravante, devidamente citado (ID 69224054 dos autos originários), opôs embargos à execução nos próprios autos da execução (ID 70792255 dos autos originários), o que configura erro grosseiro, não passível, em princípio, de correção, a justificar a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, pois não foi observada a via processual adequada, para a qual há expressa previsão legal. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. APRESENTAÇÃO COMO MERA PETIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INCIDENTAL. REJEIÇÃO LIMINAR. REGULARIDADE. RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. MATÉRIAS QUE CARECEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 914, § 1°, do CPC, que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, atribuindo ao instituto natureza de ação autônoma. 2. A apresentação de embargos do devedor como mera petição nos autos da execução representa erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, já que não preenchidos os requisitos da via processual pretendida. 2.1. Na hipótese, é improcedente a alegação de que houve mero erro de cadastramento de petição no PJE, já que inviável a oposição de embargos do devedor mediante apresentação de petição nos autos da execução, sendo necessária a distribuição de novo processo com os requisitos inerentes à instauração de nova ação, inclusive os pressupostos da petição inicial, o que não foi observado pelos recorrentes. (...) 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1178756, 07074302920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 914, § 1o DO CPC. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 01. A regra do art. 914, § 1o do CPC determina que os embargos à execução serão distribuídos por dependência e autuados em apartado ao processo principal. 02. A inobservância do dispositivo processual acarreta o não conhecimento dos embargos. 03. O princípio da fungibilidade somente pode ser aplicado quando não se cuidar de erro grosseiro. 04. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1196660, 07107439520198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019) Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator